Tribunal: STF
Processo: HC 227523
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telmo de Souza Capela requereu (eDoc 18) a suspensão do julgamento virtual do agravo interno, “colocando o julgamento em videoconferência ou presencial”. O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma de 26/05/2023 a 02/06/2023.



    2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhimento o pedido de destaque.



    A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Ademais, nos termos do art. 4º, II, da Resolução n. 587/2016 do Supremo, que dispõe sobre o julgamento em ambiente eletrônico de agravos internos e embargos de declaração, o pedido de destaque deve ser “requerido em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão”. 



    No caso, o pedido foi formulado após iniciado o julgamento, portanto intempestivo.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente